Tribunal: TJSP
Processo: 1018752-85.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
R MUNICIPAL 499/10 QUE MANDA APLICAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE REGULAMENTAÇÃO, INCLUSIVA QUANTO ÀS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1018752-85.2019.8.26.0309; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

20/08/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – JUNDIAÍ – AGENTE DE ZOONOSES E COMBATE ÀS ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO-BASE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 13.462/16 – NECESSIDADE – ART. 102 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 499/10 QUE MANDA APLICAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE REGULAMENTAÇÃO, INCLUSIVA QUANTO ÀS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – JUNDIAÍ – AGENTE DE ZOONOSES E COMBATE ÀS ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO-BASE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 13.462/16 – NECESSIDADE – ART. 102 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 499/10 QUE MANDA APLICAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE REGULAMENTAÇÃO, INCLUSIVA QUANTO ÀS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018752-85.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é apelado ANTÔNIO NATALÍCIO DA CONCEIÇÃO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.756
APELAÇÃO CÍVEL No 1018752-85.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ
APELADO: ANTONIO NATALÍCIO DA CONCEIÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL JUNDIAÍ AGENTE
DE
ZOONOSES
E
COMBATE
ÀS
ENDEMIAS

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CÁLCULO SOBRE O
SALÁRIO-BASE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI
13.462/16
NECESSIDADE
ART. 102 DA LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 499/10 QUE MANDA
APLICAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE
REGULAMENTAÇÃO,
INCLUSIVA
QUANTO
ÀS
ALÍQUOTAS
E
BASE
DE
CÁLCULO

AÇÃO
PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Antonio Natalício da
Conceição, Agente de Zooneses e Combate às Endemias, contra a
Municipalidade de Jundiaí, objetivando que a partir da vigência da Lei no
13.462/16 o adicional de insalubridade que recebe seja calculado sobre o
salário-base, com o pagamento das diferenças devidas, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 103/124.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 124, soma-se apelo da
Municipalidade, buscando a inversão do resultado, sustentando em suma que
eventual direito dos servidores ao benefício calculado sobre o salário-base
depende de lei municipal específica disciplinando o tema, que ainda não
existe, devendo ser mantido o salário mínimo como parâmetro para o cálculo
do referido adicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução adequada,
devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, expressamente
ratificados, consoante permite o art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Com efeito, o art. 102 da Lei Complementar Municipal no 499/10
estabelece a propósito da vantagem objeto do presente processo que “Será
concedido adicional de insalubridade ou periculosidade, nas condições
previstas na legislação federal”.
Como registrou com propriedade o magistrado sentenciante, “a
lei municipal, após prever o direito de 'Adicional de Insalubridade' aos
servidores públicos do Município de Jundiaí, se reporta às legislação federal, e
se limita apenas a reportar à legislação federal, a qual, portanto, é que deve
ser aplicada para fins de regulamentação, inclusive quanto às respectivas
alíquotas e base de cálculo”.
Em consequência, o benefício do autor vinha sendo calculado
sobre o salário mínimo, por aplicação do art. 192 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Ocorre, porém, que a Lei 13.342/16 acrescentou ao art. 9o-A da
Lei no 11.350/06, que regula as atividades de Agente de Combate às
Endemias, o parágrafo 3o, que assim estabelece: “O exercício de trabalho de
forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de
insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: I
nos
termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, quando
submetidos a esse regime; II nos termos da legislação específica, quando
submetidos a vínculos de outra natureza”.
E sendo incontroverso que o autor mantém com o ente público
vínculo de natureza estatutária, a ele tem inteira aplicação a regra por último
aludida, que por se tratar de lei especial, deve prevalecer sobre a norma geral
da CLT.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR